Tribunal: TJES
Processo: 5000566-80.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-80.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSA APARECIDA DA SILVA REDIGUIERI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000566-80.2024.8.08.0014

Origem
: Juízo de Colatina - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ROSA APARECIDA DA SILVA REDIGUIERI

RECORRIDO
: BANCO PAN S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DEVIDO. “STATUS QUO ANTE”. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de dívida proposta pela parte autora em razão de descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não pactuado. Alega que, após contato da empresa Nexus Agentes de Negócios Financeiros, suposta intermediária do Banco Pan S.A., foram-lhe enviados boletos de valores elevados, que foram pagos pela autora, sob a promessa de cancelamento do empréstimo. Entretanto, os descontos continuaram a incidir sobre seu benefício. A parte autora requer a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

1.1. A r. sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulo o contrato de empréstimo
sob judice
e inexistente os débitos dele decorrentes, determinando a restituição da quantia indevidamente paga pela autora, de forma dobrada, autorizando, ainda, a dedução do valor de R$ 8.962,61 creditado na conta corrente da autora, além de danos morais. Inconformada, a autora interpôs recurso inominado, para que seja afastada da condenação a dedução do valor depositado em sua conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se é cabível a compensação dos valores creditados na conta da parte autora em razão do empréstimo não contratado com o montante da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Com efeito, diante da demonstração de recebimento do valor não desejado pela parte autora (ID. 10019509) e a necessidade de retorno das partes à situação anterior à contratação pela declaração de inexistência do negócio (status quo ante), autoriza-se a compensação do valor do empréstimo creditado na conta bancária da parte autora com o valor da condenação imposta na sentença de piso.

5. Embora a recorrente alegue que já teria devolvido o valor recebido, verifico que a transferência foi feita à corré Nexus, pessoa jurídica que não possui nenhum vínculo com o Banco réu.

IV. DISPOSITIVO

6.
Recurso inominado desprovido
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, nas quais fixo em 20% sobre o valor da condenação. Todavia, fica suspensa sua exigibilidade, ante a justiça gratuita concedida.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; Lei 9.099/95, art. 46; CC, art. 876.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 632.473, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.11.2015 (Tema 451 da Repercussão Geral).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)